Tribunal: TJSP
Processo: 1067083-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Embargos do locatário. Sentença de procedência. Insurgência dos exequentes-embargados. Impugnação extemporânea à gratuidade da justiça. Coisa julgada em relação à quitação dos aluguéis referentes ao período de outubro/2017 a março/2018, em razão de depósitos extrajudiciais levantados sem ressalva pelos locadores, conforme decidido no âmbito de

Ementa:
Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Embargos do locatário. Sentença de procedência. Insurgência dos exequentes-embargados. Impugnação extemporânea à gratuidade da justiça. Coisa julgada em relação à quitação dos aluguéis referentes ao período de outubro/2017 a março/2018, em razão de depósitos extrajudiciais levantados sem ressalva pelos locadores, conforme decidido no âmbito de demanda anterior de despejo cumulada com cobrança entre as partes. Execução descabida nessa parte. Impossibilidade de nova cobrança dos valores, sob pena de afronta ao efeito positivo da coisa julgada. Aluguéis posteriores devidos nos termos pactuados, com aplicação dos reajustes convencionados. Abatimento, todavia, de depósitos comprovadamente realizados em outubro/2018, outubro/2019 e novembro/2020. Excesso de execução reconhecido, mas não a extinção integral da dívida. Insurgência inócua quanto à abusividade da multa moratória de 20% (vinte por cento), pleiteando-se a redução para 10% (dez por cento), sendo exatamente esse o percentual, ao fim ao cabo, aplicado pelos exequentes na planilha de débitos da execução. Inexistência de título executivo reconhecida quanto à parcela de honorários advocatícios contratuais e supostas custas incluídas pelos exequentes em seu demonstrativo de crédito, verbas que não se confundem com o crédito locatício. Redução da cobrança nos termos da fundamentação, com prosseguimento da execução, afastando-se o decreto terminativo do processo principal. Embargos à execução parcialmente procedentes. Sentença reformada em tal limite. Apelação dos exequentes-embargados parcialmente provida.